Tribunal: TJDFT
Processo: 0706953-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0706953-98.2022.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Bruno Gomes de Souza Agravados: Banco Daycoval S/A Van Gogh Investimentos Ltda D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto poe Bruno Gomes de Souza contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará, nos autos do processo no 0706726-03.2021.8.07.0014, assim redigida: “Cuida-se de cumulação objetiva de ações de conhecimento, mediante procedimento comum, com vistas à obrigação de não fazer (descontar em contracheque), à desconstituição de negócio jurídico (contrato particular de assunção e reconhecimento de dívida), à reparação por danos morais e ao ressarcimento de parcelas descontadas, relativamente aos autos e às partes identificados em epígrafe. Passo agora a apreciar liminarmente o pedido formulado pela parte autora em face da parte ré, em sede de tutela provisória, visando a “suspensão do contrato particular de assunção e reconhecimento de divida em anexo e, via de consequência"; e "a suspensão dos descontos na folha de pagamento do Autor do empréstimo de R$1.50,00 (sic) com o 1o Requerido Banco Daycoval.” (ID: 102958002, p. 13). Em uma rápida síntese, na causa de pedir a parte autora narra que (i) contratou empréstimo com o réu BANCO DAYCOVAL, com parcela mensal ajustada em R$ 459,68; (ii) em 29.07.2020 o réu VAN GOGH lhe contatou oferecendo a portabilidade do referido mútuo, “propondo a redução do valor das parcelas e no número de parcelas podendo receber o pagamento dos juros pagos referente aos empréstimos feitos ou pegar esse valor para abater nas futuras parcelas dessa Portabilidade”; segundo o réu VAN GOGH, "o valor dessas parcelas que era de R$1.359,68 reduziria a uma só parcela no valor de R$ 1.050,00 em 48x", com informação de que, "para a efetivação da Portabilidade seria necessária a formação de um novo contrato de empréstimo e que este novo empréstimo adquirido nesse novo contrato quitaria os empréstimos anteriores e ainda abateria nas parcelas desse novo contrato"; (iii) assim, o réu VAN GOGH "encaminhou contrato para assinatura do autor intitulado CONTRATO PARTICULAR DE ASSUNÇÃO E RECONHECIMENTO DE DÍVIDA E OUTRAS AVENÇAS (...)", no qual "se declara devedor do Autor no montante de R$39.325,84". Obtido o empréstimo junto ao réu BANCO DAYCOVAL, no valor de R$ 39.325,84, o autor informa que, após receber o montante em conta de sua titularidade, promoveu a transferência integral, em 09.07.2020, em favor do réu VAN GOGH; (iii) entretanto, o autor assevera que "a portabilidade contratada não se efetivou" e, mesmo "existentes inúmeras reclamações a Ouvidoria esta se limitou a aduzir a pandemia como óbice a portabilidade". O autor prossegue informando que "as Requeridas em concluio (sic) aplicam golpe da falsa oportunidade de portabilidade, conforme inúmeros registros nos sites do Reclame Aqui, Procon online e centenas de ações judiciais em todo o Brasil". Ainda em relação à tutela provisória, a parte autora argumenta, em suma, que “a boa fé do Autor está devidamente comprovada com a devolução através de transferência bancária do valor integral creditado em sua conta para a Van Gogh”; que “há verossimilhança nos fatos relatados pelo autor na inicial, com base na prova documental anexada aos autos”; e que “o risco de dano é evidente, vez que o autor está sendo cobrado, mediante desconto em folha, de dívida que não contraiu, tanto que realizou a devolução do montante creditado em sua conta.”. A petição inicial veio instruída com os documentos necessários, tendo sido recolhidas as custas processuais. Esse foi o bastante relatório. Fundamento e decido a seguir. De início, ressalto que a apreciação liminar da tutela provisória pleiteada pela parte autora presta reverência à técnica da cognição sumária, isto é, a “cognição superficial que se realiza em relação ao objeto cognoscível constante de um processo”, traduzindo a ideia de “limitação da profundidade da análise”. (WATANABE, Kazuo. Da cognição no processo civil. 2. ed. at. Campinas: Bookseller, 2000. p. 121). A tutela provisória de urgência, antecipada ou cautelar, somente será concedida quando houver elementos de prova nos autos, que revelem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, cabeça, do CPC/2015). Para isso, o juiz pode exigir caução, real ou fidejussória, providência dispensável na hipótese em que a parte não a puder oferecer por falta de recursos financeiros (art. 300, § 1.o, do CPC/2015), o que se refletirá na necessidade, ou não, da realização de justificação prévia (art. 300, § 2.o, do CPC/2015). Além disso, a tutela provisória de urgência não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3.o, do CPC/2015), tratando-se de um requisito negativo. Por sua vez, em se tratando de tutela provisória de evidência, esta também dependerá da plausibilidade (ou verossimilhança) do direito alegado em juízo, mas independe do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, desde que se verifiquem as seguintes condições legais previstas no art. 311, do CPC/2015, de modo não cumulativo: ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte (inciso I); as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante (inciso II); se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa (inciso III); e a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável (inciso IV). Nas hipóteses previstas nos incisos II e III o juiz poderá decidir liminarmente, ou seja, independentemente de audiência da parte contrária (art. 311, do CPC/2015). Pois bem. No atual estágio processual, não estou convencido da probabilidade do direito subjetivo material alegado em juízo, sobretudo ante a ausência de prévia demonstração de ocorrência de locupletamento ilícito por parte do réu BANCO DAYCOVAL S/A em relação ao empréstimo intermediado pelo réu VAN GOGH. Por outro lado, também não estou convencido da ocorrência do risco ao resultado útil do processo, útil do processo, sobretudo porque não há nenhuma comprovação precoce no sentido de que eventual direito subjetivo alegado em juízo esteja sob iminente risco de perecimento, tampouco que haja risco ao resultado útil do processo. Portanto, a questão jurídica nuclear da lide deduzida em juízo, relativamente à ocorrência de locupletamento lícito cometido pelo réu BANCO SANTANDER ou de falha na prestação de seus serviços à parte autora, somente será apreciada mediante cognição judicial plena e exauriente precedida de amplo contraditório. Nessa ordem de ideias, a apreciação das questões fático-jurídicas suscitadas na causa de pedir não resiste à cognição sumária adequada ao presente estágio processual. Nesse sentido, confira-se o teor do seguinte r. acórdão-paradigma: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS DAS PARCELAS DOS EMPRÉSTIMOS. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO E DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil, a concessão de tutela provisória de urgência depende da demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ausente qualquer dos requisitos deve ser indeferida a medida de urgência. 2. As alegações de fraude contratual dependem de formação do contraditório e análise aprofundada do conjunto probatório, incompatível com a via estreita do agravo de instrumento, o que impede a concessão da antecipação de tutela pretendida. Precedentes. 3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (TJDFT. Acórdão n. 1240263, 07279146520198070000, Relator: RÔMULO DE ARAÚJO MENDES, 1.a Turma Cível, data de julgamento: 25.03.2020, publicado no DJe: 04.05.2020. Sem página cadastrada). Por todos esses fundamentos, atento ao recolhimento das custas processuais iniciais (ID: 107697161), reputo prejudicada a análise do pedido de gratuidade de justiça deduzido pelo autor, razão pela qual indefiro-o, verificada a preclusão lógica. Por outro lado, indefiro a tutela provisória. Designe-se audiência inaugural de mediação, prevista no art. 334, do CPC/2015, a ser realizada pelo NUVIMEC/CEJUSC-Guará, a qual somente não será realizada nas hipóteses previstas no art. 334, § 4.o, incisos I e II, do CPC/2015. Em conformidade com o teor da r. Portaria Conjunta TJDFT n. 02/2020 GP/GPVP/GSVP/GC, a aludida solenidade processual deverá ser realizada pelo CEJUSC-Guará através de videoconferência, ressalvada eventual impossibilidade técnica a ser expressamente notificada nos autos em até quarenta e oito horas (48h) de antecedência à realização do referido ato processual. Cite-se na forma da lei. O prazo para apresentação de resposta (quinze dias) somente começará a fluir a partir da data da realização da audiência (art. 335, inciso I, do CPC/2015), sob pena de revelia, presumindo-se verdadeiros os fatos narrados na petição inicial. Intimem-se as partes e seus advogados ou defensores acerca da data designada e também para que forneçam, em até quarenta e oito horas (48h) de antecedência da realização da audiência, os respectivos e-mails e contatos com funcionalidade de WhatsApp, a fim de viabilizar as necessárias notificações, advertindo-os de que as audiências realizadas por meio de videoconferência são dotadas de validade e eficácia equivalentes àquelas realizadas de modo presencial e cujo eventual descumprimento injustificado acarretará a aplicação das sanções previstas em lei. Solicita-se a atenção de todos para o seguinte procedimento. Para as partes que já tiverem constituído advogado ou defensor, estes ficam desde logo intimados acessar os autos com quarenta e oito horas (48h) de antecedência, pois será indicado por meio de certidão o link de acesso à audiência de conciliação. Feito isso, o ilustre advogado ou defensor deverá encaminhar à parte constituinte ou assistida o referido link de acesso. Entretanto, nas hipóteses em que a parte ainda não tiver advogado ou defensor constituído nos autos, a equipe do CEJUSC-Guará lhe encaminhará em até 2h (duas horas) antes da audiência agendada o respectivo “link” e outras informações adicionais necessárias para acessar o referido ato processual. Para tanto, é imprescindível que informem seu e-mail e telefone de contato vinculado à funcionalidade do aplicativo WhatsApp, em até quarenta e oito horas (48h) de antecedência da audiência marcada. Na hipótese de as partes ou seus advogados ou defensores não receberem o link para acessar a videoconferência com a antecedência acima mencionada, devem entrar em contato diretamente com o CEJUSC-Guará, através do telefone (61) 3103-4426. Eventuais dúvidas deverão ser esclarecidas diretamente junto ao Núcleo de Atendimento ao Jurisdicionado da Circunscrição Judiciária do Fórum do Guará (NAJ-Guará), através do seguinte e-mail: najgua@tjdft.jus.br, ou pelo telefone (61) 3103-4102. Cumpra-se com observância das prescrições e formalidades legais. Se for necessário, as diligências poderão ser cumpridas conforme o disposto no art. 212, § 2.o, do CPC/2015, com observância do disposto no art. 5.o, inciso XI, da CR/1988. Por fim, se for necessário, proceda-se à pesquisa de outros endereços e, em sendo obtidos, expeça-se ou desentranhe-se o respectivo mandado; porém, se exauridas todas as possibilidades sem êxito, proceder-se-á à citação por edital com prazo de 20 (vinte) dias, porque nessa hipótese estará presente o requisito do art. 257, inciso I, do CPC/2015, quando será dado curador especial ao ausente.” O agravante alega em suas razões recursais (Id. 33276737), em síntese, que celebrou negócio jurídico de mútuo com instituição financeira, tendo obtido o montante de R$ 39.325,84 (trinta e nove mil trezentos e vinte e cinco reais e oitenta e quatro centavos). Afirma também que entregou esse valor à recorrida, com a pretensa finalidade de adimplir um primeiro negócio jurídico de mútuo que fora anteriormente celebrado. Narra que acreditou que estava a promover a chamada “portabilidade de empréstimo”, mas foi vítima de artifício ardiloso, pois não houve o adimplemento do primeiro empréstimo e passou a ter de arcar ainda com 72 (setenta e duas) prestações referentes ao novo empréstimo, no valor de R$ 1.050,00 (um mil e cinquenta reais). Assim, narra que deve ser privilegiada a proteção do consumidor com a suspensão da exigibilidade das prestações que não pretendia ter assumido. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a suspensão da produção de efeitos do negócio jurídico em questão, assim como a respectiva suspensão do desconto em folha de pagamento do valor de R$ 1.050,00 (um mil e cinquenta reais), bem como o subsequente provimento do recurso para que a tutela provisória seja confirmada. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente acostados aos presentes autos (Id. 33276739 e Id. 33276739). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. Nos termos do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo o teor da decisão. No presente caso o agravante requer o deferimento de tutela antecipada recursal. Para que seja concedida a tutela antecipada de urgência pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese em exame a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de suspensão liminar de desconto em contracheque, ora efetuado como modo de pagamento das parcelas de empréstimo consignado supostamente contratado contra a vontade do devedor. Para que a questão seja corretamente solucionada, convém esclarecer antes qual o fato jurídico subjacente à demanda. O recorrente narra que recebeu proposta de “portabilidade de empréstimo” com a finalidade de solver anterior débito. Com o objetivo de supostamente alcançar esse resultado, a sociedade empresária Van Gogh Investimentos Ltda teria arquitetado uma operação financeira com o objetivo de ludibriar o recorrente. Diante desse contexto o recorrente celebrou contrato de mútuo com a instituição financeira e recebeu o crédito, em sua conta bancária, no valor de R$ 39.325,84 (trinta e nove mil trezentos e vinte e cinco reais e oitenta e quatro centavos). Assim, cedeu essa quantia imediatamente à sociedade empresária Van Gogh Investimentos Ltda, com a expectativa de que o anterior contrato de mútuo seria resolvido. É possível verificar que o recorrente não declarou sua vontade apenas no sentido de celebrar novo contrato de empréstimo e não teve a intenção aparente de obter lucro por meio de esquema de similar ao de “pirâmide financeira”, tendo sido, ao menos aparentemente, vítima de artifício ardiloso arquitetado pela primeira recorrida. Esse cenário revela que os negócios jurídicos celebrados não podem ter as respectivas validades avaliadas de modo separado, para que seja preservado, equivocadamente, o contrato de empréstimo celebrado entre a recorrente e a sociedade anônima Banco Daycoval S/A. Isso porque a finalidade pretendida pela primeira recorrida sempre foi a celebração de negócio jurídico de empréstimo em nome do recorrente mediante a prática de ato jurídico interposto para obscurecer a real intenção de imputar ao recorrente a obrigação de pagar as prestações relativas a novo empréstimo. A propósito, examine-se a seguinte lição doutrinária[1]: “(...) como já vimos antes, o in fraudam legis agere constitui um procedimento finalisticamente unitário, uma vez que todos os atos são praticados com o objetivo único (=fim) de infringir a norma jurídica. Por isso, não é possível, logicamente, considerar isoladamente cada ato, mas sempre como um conjunto unitário. (...) Não se trata de anular um contrato para depois anular o outro, mas anulá-los no seu conjunto.” Por essa razão as alegações articuladas pelo recorrente são verossímeis, pois estão em harmonia com as provas produzidas e revelam a ausência de vontade no sentido da mera obtenção de crédito por meio de novo empréstimo, além do intento da recorrida de arquitetar artifício ardiloso em desfavor do recorrente (Id. 102958014 dos autos do processo de origem). O requisito atinente ao perigo de dano grave ou de difícil reparação também está satisfeito na hipótese, uma vez que a manutenção do desconto das prestações em questão, por meio de consignação em contracheque, causará inegável e indevido dano financeiro ao recorrente. Feitas essas considerações, defiro o requerimento de antecipação da tutela recursal para determinar à sociedade anônima Banco Daycoval S/A a imediata suspensão dos descontos da quantia de R$ 1.050,00 (um mil e cinquenta reais), que ora têm sido efetuados diretamente por meio de consignação da remuneração recebida pelo recorrente. Cientifique-se, com urgência, o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Aos agravados para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 9 de março de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator [1] MELLO, Marcos Bernardes. Teoria do fato jurídico: plano da validade. 12 ed. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 144-145.